Tribunal: STF
Processo: ARE 1404058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - ABONO PERMANÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS.



    1) Correta é a sentença que condena o Município de Macapá ao pagamento dos valores retroativos e à obrigação de fazer, consistente em implementar o abono de permanência no contracheque da servidora quando comprovada a permanência em efetivo exercício, mesmo após o preenchimento dos requisitos para sua aposentadoria.



    2) Remessa necessária não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, "caput", e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Analisando detidamente os autos, verifico que a autora juntou no MO #01, documento expedido pelo sítio eletrônico da Macapá Previdência, comprovando ter preenchido os requisitos para sua aposentadoria voluntária em 25 de dezembro de 2016, fazendo jus, portanto à percepção do abono de permanência desde então.



    O Município de Macapá, em sua contestação, não se insurgiu contra o mérito do pedido, limitando-se a afirmar que a impetrante não fez prova de fato constitutivo de seu direito, sem, entretanto, impugnar o documento expedido pela Macapá Previdência.



    Assim, comprovado que a autora preenche os requisitos legais para o recebimento do abono de permanência, deve ser este implementado.



    No que se refere ao valor relativo ao pagamento retroativo, saliento que o réu não impugnou os cálculos apresentados pela parte, tampouco requereu a produção de prova pericial, ficando incontroverso o montante de R$ 131.606,68 (cento e trinta e um mil, seiscentos e seis reais e sessenta e oito reais).



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente